Tribunal: TJES
Processo: 5015492-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015492-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: D. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA O VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 1.015 do CPC não contempla o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que apenas fixa ou altera o valor da causa.

A tese firmada no Tema 988 do STJ admite mitigação da taxatividade apenas quando presente urgência concreta que torne inócua a análise da matéria em apelação.

A mera elevação do risco sucumbencial ou a majoração expressiva do valor da causa não caracterizam urgência jurídica apta a justificar o conhecimento do agravo de instrumento.

A alteração do valor da causa pode ser debatida oportunamente, não se verificando lesão irreparável ou prejuízo à utilidade do recurso futuro.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5015492-11.2024.8.08.0000

Agravante:

A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.

Agravados:

D. Fernandes Construções e Serviços Ambientais EIRELI e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por A Madeira Indústria e Comércio Ltda. contra a decisão monocrática de id. 12446211, que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude de atacar decisão que alterou de ofício o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 12911268, a agravante alega em síntese que a) o agravo de instrumento deve ser conhecido por aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ; b) há urgência concreta decorrente do risco sucumbencial desproporcional oriundo da majoração do valor da causa; c) a decisão agravada violou os arts. 10 e 321 do CPC ao não oportunizar emenda à petição inicial; d) a majoração “ex officio” do valor da causa compromete o acesso à justiça; e e) precedentes jurisprudenciais de outros Tribunais autorizam o manejo do agravo nessa hipótese.

Contrarrazões apresentadas no id. 13163393.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível o conhecimento do agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória que, de ofício, majorou o valor da causa, sob a perspectiva do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ, acerca da taxatividade mitigada.

A decisão agravada dispôs corretamente que não há previsão legal para o manejo de agravo de instrumento contra decisão que apenas altera o valor da causa, e que, no caso concreto, não se verificou urgência hábil a ensejar o afastamento da regra geral de irrecorribilidade imediata, conforme autorizado em caráter excepcional pela tese do STJ.

O recurso interno não traz elementos suficientes para infirmar tais fundamentos.

Com efeito, o art. 1.015 do CPC não inclui a decisão que versa sobre o valor da causa no rol de hipóteses de cabimento imediato de agravo de instrumento. Embora a jurisprudência tenha admitido, em hipóteses excepcionais, a mitigação da taxatividade, isso exige a presença inequívoca de urgência, compreendida como a inutilidade da apreciação posterior da matéria em apelação, o que não se verifica na espécie.

A alegação da agravante de que a majoração do valor da causa gera risco sucumbencial desproporcional e compromete o acesso à justiça não caracteriza urgência jurídica processualmente relevante, pois a definição do valor da causa, mesmo que elevada, pode ser discutida posteriormente, inexistindo perigo de dano irreparável ou risco de inutilidade do julgamento diferido.

Além disso, não há ilegalidade na fixação do valor da causa com base no valor global da licitação, sobretudo quando a própria parte requerente busca reverter ato de inabilitação que pode conduzir, ainda que por via reflexa, à adjudicação do objeto licitado.

Importa destacar que a jurisprudência do STJ e desta Corte têm reiteradamente afastado o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses análogas, inclusive quando há determinação de recolhimento de custas complementares, por ausência de urgência processual que torne inócua a apreciação da matéria em apelação:

“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.758/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DESPACHO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso vertente, o agravante pretende a reforma de despacho proferido nos autos de origem, o qual retificou o valor da causa e determinou sua intimação para o recolhimento das custas complementares. Entretanto, a retificação do valor da causa não está configurada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010082-06.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.11.2023)

No mesmo sentido, a alegada violação ao contraditório ou ao art. 321 do CPC, por não ter sido concedido prazo para emenda da inicial, não se sustenta.

O valor da causa, embora declarado pela parte, é passível de controle judicial, inclusive de ofício, conforme art. 292, §3º do CPC, sendo matéria de ordem pública, motivo pelo qual a ausência de oportunidade prévia para emenda não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando se trata de correção objetiva determinada com base na extensão dos efeitos econômicos da demanda.

Por fim, os precedentes de outros Tribunais citados pela agravante não vinculam esta Corte, tampouco se sobrepõem à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que exige urgência concreta e específica para mitigar a regra da irrecorribilidade imediata. A tentativa de distinguir o presente caso com base na expressão econômica do valor majorado não afasta o fato de que a decisão agravada não compromete, de forma definitiva, a utilidade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).